Tribunal: STF
Processo: Rcl 73032
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº TST-AIRR - 0011225-15.2022.5.15.0095.



     A reclamante alega, em síntese, o descumprimento da orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, bem como a violação ao decidido no julgamento da ADC 16.



    Argumenta que “o acórdão vai de encontro com as razões de decidir da ADC 16 e do RE 760.931 ao presumir culpa da Autarquia com base nas verbas reconhecidas no processo, sem a efetiva comprovação da conduta culposa” (eDOC 1, p. 9).



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o acórdão reclamado e, no mérito, pleiteia que seja julgada procedente a reclamação para cassá-lo.



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Quanto ao mérito, convém relembrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. 



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível a comprovação do conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifos nossos)



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. A responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Precedentes: Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.579 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023; grifos nossos)



     No caso, verifica-se que a autoridade reclamada manteve o entendimento de que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, com base na ausência de fiscalização adequada do contrato. 



    Nesse sentido, extrai-se trecho do acórdão proferido pelo TRT da 15ª Região, entendimento mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho: 



    “A recorrente (Universidade Estadual de Campinas) firmou contrato para prestação de serviços com a primeira ré (Strategic Security Proteção Patrimonial Ltda), tendo por consequência a prestação obreira, na função de vigilante.



    [...]



    Da análise dos autos, verifica-se que o ente público não apresentou prova de fiscalização minimamente consistente, a revelar que a empregadora cumpria com suas obrigações trabalhistas, motivo pelo qual deve responder subsidiariamente pelo adimplemento dos créditos deferidos. Explica-se. 



    A contratação de uma empresa por meio de licitação, pregão ou outro método de escolha regulado por Lei repele a culpa in eligendo, diante da ausência de discricionariedade do ato, entretanto não afasta a culpa in vigilando, consubstanciada no dever de exigir da contratada a qualificação econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações e fiscalizar seu efetivo cumprimento, o que decorre da aplicação de vários dispositivos da Lei nº 8.666/93, a exemplo, especialmente, dos artigos 58, III; 67, caput e seu § 1º; e dos artigos 54, § 1º; 55, XIII; 58, III; 66; 67, § 1º; 77 e 78. 



    O Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento da ADC 16 /DF, reconheceu a constitucionalidade do § 1º artigo 71 da Lei n. 8.666/93. 



    Entretanto, deixou claro que não há impedimento para o reconhecimento da responsabilidade da Administração Pública, tomadora de serviços, desde que comprovada a sua omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora em relação aos empregados desta. 



    Por tal motivo, a redação da Súmula 331 do C. TST foi alterada para acrescentar-lhe o inciso V: 



    SUM-331 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 



    (...) V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.(...) 



    Posteriormente, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 760931 /DF, o Plenário do STF confirmou o entendimento adotado na ADC 16, que veda a responsabilização automática do ente público, o qual apenas poderá ser responsabilizado se houver prova inequívoca da conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos (Tema 246, de repercussão geral).



    Nesse contexto, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Ente Público pelos créditos trabalhistas inadimplidos pela contratada não implica afronta ao art. 97 da CF, contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à decisão prolatada na ADC nº 16. Isso porque não resulta na declaração, via transversa, de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993.



    [...]



    Neste diapasão, a responsabilidade incide no caso em tela, já que, durante o processo licitatório, deveria o ente público ter escolhido a empresa prestadora de serviços com maiores critérios, bem como deveria ter fiscalizado a prestadora durante todo o período contratual para constatar se as obrigações trabalhistas vinham sendo adimplidas. Ora, inquestionável que uma fiscalização minimamente razoável, como determinado pela Lei nº 8.666/93, seria suficiente para constatar que a prestadora não cumpria com os deveres atinentes ao contrato de trabalho da obreira. Houvesse o recorrente sido diligente quanto ao dever de fiscalização, o inadimplemento trabalhista poderia ter sido reduzido, quiçá suprimido.



    Por fim, no mesmo sentido, o art. 5-A da Lei 6019/74, que estabelece em seu parágrafo 5º:



    A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei 8.212/91. 



    Logo, forçoso o reconhecimento da culpa in vigilando a autorizar a responsabilização do ente público pelos créditos devidos. 



    Pontue-se, ainda, que uma vez verificada a hipótese de terceirização, tal como preconizada na Súmula nº 331, do C. TST, a responsabilização subsidiária quanto aos créditos devidos à reclamante deve incidir sobre o total da condenação imposta à devedora principal, isto é, sobre todas as obrigações trabalhistas reconhecidas, em seu sentido lato, sejam elas legais, contratuais ou convencionais, inclusive as rescisórias e de caráter reparatório ou indenizatório, como os acréscimos preceituados nos arts. 467 e 477 (§8º), da CLT, bem como o FGTS e respectiva multa rescisória de 40%, de forma a não lhe ser permitido invocar privilégios processuais como, por exemplo, juros e tratamento previdenciário diferenciados, que só lhe poderiam ser reconhecidos se fosse o devedor principal. 



    Portanto, pueris as arguições em relação à limitação do alcance fiscalizatório. 



    Por fim, não há que se falar em exaurimento do procedimento recuperacional ou falimentar, uma vez que a constatação da insuficiência patrimonial da devedora principal é o bastante para autorizar o prosseguimento da execução em face do devedor subsidiário. 



    Não merece reforma o item.” (eDOC 9, p. 109-112, grifos nossos)



    Ora, entendo que a Justiça trabalhista, ao assim decidir, imputou à reclamante a figura da responsabilização automática, em desconformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois o mero argumento de ausência de fiscalização não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca da ocorrência de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020, grifo nosso)



    Verifico, assim, que o Juízo reclamado, ao manter o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, desrespeitou o entendimento adotado no julgamento da ADC 16.



    Por fim, cumpre registrar que não desconheço a existência do tema 1.118 da repercussão geral, no qual se discutirá o “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Todavia, uma vez que o mérito do referido paradigma ainda não foi julgado e que, a meu juízo, a matéria em questão já foi apreciada no julgamento da ADC 16, não há qualquer óbice ao julgamento da presente causa.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para afastar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, nos termos da jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente